Tribunal: STF
Processo: HC 202870
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0017583-79.2016.8.26.0602, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 16 de maio de 2018, considerados os crimes dos artigos 2º, parágrafos 2º e 3º (integrar organização criminosa, com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e posição de liderança), da Lei nº 12.850/2013, 1º, § 4º (lavagem de dinheiro, cometida de forma reiterada e mediante organização criminosa), da Lei nº 9.613/1998 e 158, § 1º (extorsão com causa de aumento relacionada ao uso de arma de fogo), do Código Penal. 
    Em 29 de junho de 2020, condenou-o a 15 anos de reclusão, no regime fechado, e 360 dias-multa. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando persistirem os motivos que ensejaram a custódia. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 670.222/SP.
    O impetrante sustenta configurado excesso de prazo da prisão provisória. Afirma violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Postula, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o de nº 187.035. A Primeira Turma, na Sessão por Videoconferência de 6 de abril de 2021, deferiu a ordem, anulando, a partir da audiência de instrução, o processo-crime nº 0017583-79.2016.8.26.0602, nos termos do voto de Vossa Excelência. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do referido Código dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    Art. 316. […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da custódia ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica ilegalidade da prisão preventiva, devendo o Juízo ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a custódia. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em colegiado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator